Tribunal: STF
Processo: RE 1237608
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ADVOGADO. EXIGÊNCIA NO EDITAL DE 3 ANOS DE PRÁTICA NO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. NOMEAÇÃO INDEFERIDA. DESCONSIDERAÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ATIVIDADE JURÍDICA. CONCEITO QUE DEVE SER ENTENDIDO EM SENTIDO AMPLO. RECURSO NÃO PROVIDO.
     No presente caso, verifica-se que houve ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pois não há justificativa para restringir o acesso do impetrante, ora apelado, ao cargo de advogado, tendo em vista que efetivamente comprovou o requisito exigido, qual seja, de prática jurídica, que deve ser compreendida em sentido amplo.
    RECURSO NÃO PROVIDO.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 37, I, 97 da CF.
    O recurso não deve ser provido. 
    Quanto à alegada afronta ao art. 97 da CF, nota-se que o acórdão recorrido decidiu a controvérsia com fundamento em precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal. Nessas circunstâncias, não é exigível a submissão da questão constitucional ao Órgão Especial, como assentado por esta Corte, no julgamento do ARE 914.045, Rel. Min. Edson Fachin, Tema 856-RG. Veja-se a ementa do referido julgado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CLÁUSULA DA RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO DO STF. RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELO ESTADO. LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL. MEIO DE COBRANÇA INDIRETA DE TRIBUTOS.
    1. A jurisprudência pacífica desta Corte, agora reafirmada em sede de repercussão geral, entende que é desnecessária a submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal, nos termos dos arts. 97 da Constituição Federal, e 481, parágrafo único, do CPC.
    2. O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente entendido que é inconstitucional restrição imposta pelo Estado ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quanto aquelas forem utilizadas como meio de cobrança indireta de tributos.
    3. Agravo nos próprios autos conhecido para negar seguimento ao recurso extraordinário, reconhecida a inconstitucionalidade, incidental e com os efeitos da repercussão geral, do inciso III do §1º do artigo 219 da Lei 6.763/75 do Estado de Minas Gerais.”
    O acórdão está alinhado a jurisprudência desta Corte no sentido de que a atividade jurídica deve ser entendida de maneira ampla, como atividade prestada por bacharel em Direito, a partir da conclusão do curso de Direito. (ADI 3.460, Rel. Min. Ayres Britto).
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    Publique-se.
          Brasília, 21 de fevereiro de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator